Tribunal: TJSP
Processo: 2159496-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária – Cumprimento da determinação judicial realizado sem qualquer ressalva – Recolhimento das custas iniciais no feito originário – Ato incompatível com a vontade de recorrer – Exegese do artigo 1.000, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.